Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705967-28.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA SILVA BARROS APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Na hipótese dos autos, ao proferir sentença, o Juízo singular não analisou o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita. Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2020 13:23:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador